Tribunal: TJDFT
Processo: 0702811-56.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo e manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para determinar “a revogação e o cancelamento de todos os poderes da procuração outorgada” pelo autor ao réu (embargante) (ID 75114520).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão padeceria do vício da omissão no que se refere à análise quanto ao tema relativo à inviabilidade de revogação do mandato objeto de discussão nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão foi expresso ao anotar que, “se a procuração objeto de discussão nos autos não foi outorgada por força de negócio jurídico, mas, em verdade, se tratou se simples ato de concessão de poderes gerais e representativos, não há óbice para a sua revogação por parte do mandante, ainda que constem no instrumento cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade, à luz do teor do art. 683 do Código Civil” (ID 75248588, p. 3).
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que esteja presente o vício da contradição, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
5. Para fins de prequestionamento, é primordial que o órgão julgador analise a questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu no caso em tela.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.